Tribunal: TJDFT
Processo: 0719770-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Paula Fernanda Pereira do Rosário em face da decisão que, nos autos da execução manejada em seu desfavor e de outro litisconsorte pelo agravado – Elizio Paulino da Silva –, rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado em conta de sua titularidade, convertendo o bloqueio em penhora. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, na forma preconizada pelo artigo 833, inciso X, do estatuto processual, a impenhorabilidade de dinheiro está restrita a valores depositados em caderneta de poupança ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Pontuara o julgado, outrossim, que a agravante não demonstrara que o bloqueio ocorrera em caderneta de poupança, tampouco evidenciara que o valor de R$724,11 (setecentos e vinte e quatro reais e onze centavos), que restara bloqueado, traduz crédito originário do FGTS. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que é insubsistente a penhora efetivada em sua conta bancária mantida junto à Caixa Econômica Federal, nos dias 14.09.2022 e 30.09.2022, respectivamente, no montante de R$724,11 (setecentos e vinte e quatro reais e onze centavos) e R$ 642,23 (seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos), pois os valores nela encontrados foram guardados em poupança. Assinalara que, ademais, o montante encontrado não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável, consoante salvaguarda legal (NCPC, art. 833, X), não se mitigando essa proteção assegurada pela legislação processual em razão da natureza do crédito perseguido. Observara que, diante dessas circunstâncias, patente que a decisão vergastada não se coaduna com o entendimento legal, deve ser reformada. Frisara que a conta bancária que possui junto a Caixa Econômica Federal é conta poupança, denotando que evidenciara a natureza da conta de sua titularidade, ao invés do entendido. Sinalizara que o nela encontrado encerra pequena reserva para eventualidades, as quais eventualmente precisa utilizar, posto que necessária a utilização de sua reserva para solver alguns débitos. O instrumento se afigura corretamente formado e o agravo está amoldado às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do novel estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Paula Fernanda Pereira do Rosário em face da decisão que, nos autos da execução manejada em seu desfavor e de outro litisconsorte pelo agravado – Elizio Paulino da Silva –, rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado em conta de sua titularidade, convertendo o bloqueio em penhora. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, na forma preconizada pelo artigo 833, inciso X, do estatuto processual, a impenhorabilidade de dinheiro está restrita a valores depositados em caderneta de poupança ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Pontuara o julgado, outrossim, que a agravante não demonstrara que o bloqueio ocorrera em caderneta de poupança, tampouco evidenciara que o valor de R$724,11 (setecentos e vinte e quatro reais e onze centavos), que restara bloqueado, traduz crédito originário do FGTS. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da natureza da conta da titularidade da agravante na qual fora localizado ativo e bloqueado, e, na sequência, da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora do saldo depositado em conta poupança cujo valor não alcança o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que aflige a agravante, e cuja satisfação é perseguida pelo agravado através do cumprimento de sentença que promove. É que, deferida a pretensão formulada pelo agravado no sentido de ser efetivada a penhora pela via eletrônica, restaram bloqueados importes, que, segundo sustentara a agravante, estão recolhidos em conta poupança da sua titularidade. Aviado pedido de liberação do penhorado, fora indeferido sob o fundamento de que não restara evidenciado que o valor penhorado constitui saldo de caderneta de poupança, legitimando a constrição do encontrado. Alinhadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. É entendimento pacificado que, consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso X c/c § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, excetuado em se de tratando de débito alimentício, do que não se cogita, apta a viabilizar a constrição de numerário depositado em conta poupança do devedor como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Essa salvaguarda fora empreendida com o objetivo de prestigiar a dignidade do devedor, obstando que fique desprovido da reserva que fomentara visando precaver-se quanto ao custeio de suas despesas futuras. Firmada essa premissa legislativa, no caso, o bloqueio se realizara em ativo recolhido em conta mantida pela agravante junto à Caixa Econômica Federal, alcançando o valor total de R$ 1.366,34 (um mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), tendo em vista que, no dia 14.09.2022, fora bloqueada a quantia de R$724,11 (setecentos e vinte e quatro reais e onze centavos) e, no dia 30.09.2022, fora bloqueado o valor de R$ 642,23 (seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos). A seu turno, evidenciara a agravante que a conta na qual localizados os ativos[1], de fato, se qualifica como conta poupança, corroborando para o custeio de sua subsistência, tornando inviável a penhora dos ativos nela encontrados, pois não suplantam a salvaguarda legal. Consoante o extrato bancário exibido pela agravante, positiva a operação “1288” que é o código utilizado pela Caixa Econômica Federal corresponde à poupança de pessoa física. Segundo consignado nos informes da entidade, está renumerando os códigos das contas poupança, de modo que a operação “1288” é o equivalente ao antigo código “013” da conta poupança. O extrato bancário que exibira a agravante indica, pois, tratar-se a conta na qual localizados aludidos ativos de poupança e não subsistem elementos a indicarem que está sendo manejada como se se tratasse de conta corrente. Obviamente que o recolhido em poupança pode ser movimentado eventualmente, de acordo com as necessidades ou conveniências do poupador, não indicando essas movimentações eventuais descaracterização da conta e seu manejo como conta corrente. Não encerra pressuposto para a preservação da natureza da conta que nela não haja qualquer movimentação, até porque se trata de reserva financeira, a ser movimentada de acordo com as necessidades do poupador, e não de montante a ser permanentemente imobilizado. Assim é que não subsistem elementos passíveis de indicarem a descaracterização da natureza da conta poupança da titularidade da agravante. Assim, qualificando-se a conta e os ativos nela recolhido como poupança, a quantia que suplantara o correspondente ao salário da agravante somente poderia ser penhorada se, o que não é o caso, trespassasse o teto estipulado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil e se enquadrasse nas exceções legais admitidas à regra da impenhorabilidade contidas no § 2o do art. 833 do novel estatuto processual. Aludido dispositivo legal dispõe que é impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. Depreende-se dessa salvaguarda que as quantias recolhidas em conta poupança que porventura sobejarem ao limite legal estipulado podem ser legitimamente penhoradas, revelando-se escorreita a penhora eletrônica dos valores dessa natureza que trespassem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Deve ser destacado que aludido entendimento não comporta flexibilização e o Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra sobre direito infraconstitucional, em recentes pronunciamentos tem assentado que, mesmo se a conta poupança for movimentada como se fosse conta corrente comum, com frequentes movimentações e operações de saques, essa circunstância não afasta a impenhorabilidade albergada no artigo 833, inciso X, do novel estatuto processual, que repetira o artigo 649, inciso X, do Código de Processo Civil derrogado, alcançando essa garantia, inclusive os valores de até quarenta salários mínimos encontrados em conta corrente mantidos sob reserva. É o que se infere dos precedentes abaixo transcritos, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia INMETRO, contra decisão proferida em execução fiscal, aduzindo sobre a possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi desprovido. II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. IV - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018; AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018. V - Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância ao entendimento desta Corte, o qual é firme no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.976.153/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe 6/5/2022; AgInt no REsp 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe 4/5/2022; e AgInt no REsp 1.933.400/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe 24/3/2022. VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.968.794/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1. PENHORA DE SALÁRIO. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.991.091/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 4/5/2022.) Nesse descortino, eventual movimentação da conta poupança mantida junto à instituição financeira Caixa Econômica Federal pela agravante, como se conta corrente fosse, não desnatura a garantia que lhe fora legalmente assegurada. O aduzido enseja, então, a constatação de que, patenteado que a reserva de poupança até o limite de 40 salários mínimos usufrui da impenhorabilidade assegurada pelo legislador processual – CPC, art. 833, X – e não sobejando, excetuada exclusivamente a penhora para a satisfação de obrigação alimentícia, nenhuma exceção à incolumidade assegurada, a reserva de poupança da agravante perante a Caixa Econômica Federal é alcançada por essa proteção. A penhora preservada, portanto, não se sustenta, legitimando que a decisão arrostada seja suspensa liminarmente, consoante autoriza o artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, mas sem liberação imediata do importe constritado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado em parte, e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobrestando os efeitos da ilustrada decisão agravada no tocante ao indeferimento da desconstituição da penhora efetuada na conta poupança de titularidade da agravante junto ao Caixa Econômica Federal, determino, por ora, que seja mantidas indisponíveis as quantias encontradas e bloqueadas até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinalado. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 46950734 - Pág. 7 (fl. 9).